Tribunal: TJSP
Processo: 1002077-69.2016.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA. IPVA. PLURALIDADE DE DOMICÍLIOS. Procedência bem reconhecida. Incidência da presunção legal do art. 4o, da Lei Estadual no 13.296/08 quando as residências se localizam no Estado de São Paulo. Aplicação da regra geral (art. 127, do Código Tributário Nacional). Incidência da presunção legal restrita aos casos em que o contribuinte não exerce a opção. Prova documental hábil a

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA. IPVA. PLURALIDADE DE DOMICÍLIOS. Procedência bem reconhecida. Incidência da presunção legal do art. 4o, da Lei Estadual no 13.296/08 quando as residências se localizam no Estado de São Paulo. Aplicação da regra geral (art. 127, do Código Tributário Nacional). Incidência da presunção legal restrita aos casos em que o contribuinte não exerce a opção. Prova documental hábil a demonstrar o cabimento da eleição de domicílio efetuada pelo autor. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002077-69.2016.8.26.0659, da Comarca de Vinhedo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado ALMIR SOUZA DA SILVA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002077-69.2016.8.26.0659 -Voto no 13037
2
Apelação Cível no 1002077-69.2016.8.26.0659
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Almir Souza da Silva
Comarca: Vinhedo
Voto no 13037
AÇÃO ORDINÁRIA. IPVA. PLURALIDADE DE
DOMICÍLIOS.
Procedência
bem
reconhecida.
Incidência da presunção legal do art. 4o, da Lei
Estadual no 13.296/08 quando as residências se
localizam no Estado de São Paulo. Aplicação da regra
geral (art. 127, do Código Tributário Nacional).
Incidência da presunção legal restrita aos casos em que
o contribuinte não exerce a opção. Prova documental
hábil a demonstrar o cabimento da eleição de
domicílio efetuada pelo autor. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contra a r. sentença de fls. 85/86, que, nos autos de ação ordinária ajuizada por
ALMIR SOUZA DA SILVA, julgou procedente o pedido formulado na exordial,
para “declarar a inexigibilidade do débito relativo ao IPVA de 2013 do veículo
placas MHS 7657, e nem os demais exercícios enquanto o autor mantiver o
domicílio em Florianópolis, determinando em consequência a desconstituição da
exigência fiscal do referido tributo”. Sucumbente, a Fazenda foi condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados, por
equidade, em R$ 2.000,00.
Inconformada, a Fazenda do Estado apela (fls. 98/114), apontando,
preliminarmente, a necessidade de extinção da ação, sem resolução do mérito, ante a
ocorrência de falta de interesse de agir superveniente, em razão do pagamento pelo
autor, em 29.05.2017, do débito de IPVA discutido nesta ação. No mérito, sustenta,
em síntese, que, em havendo domicílio no Estado de São Paulo, declarado nos
informes de Imposto de Renda do autor, está provado ser este o seu domicílio de
eleição, pelo que o IPVA deve ser recolhido no referido Estado, nos termos do artigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002077-69.2016.8.26.0659 -Voto no 13037
3
127, do Código Tributário Nacional. Aduz, ainda, ser inaplicável, ao caso, as
disposições dos artigos 120, do Código de Trânsito Brasileiro, e 70 a 78, do Código
Civil.
Contrarrazões a fls. 121/128.
É o relatório.
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso em seus
regulares efeitos, nos termos do artigo 1.009 e seguintes, do Código de Processo
Civil.
Inicialmente, cumpre registrar que não é o caso de perda
superveniente do interesse processual do autor, haja vista que, embora conste ter
havido liquidação, no curso desta ação, do débito de IPVA relativo ao exercício de
2013 (fls. 90/92), a pretensão autoral não se limita ao reconhecimento da
inexigibilidade apenas deste débito, mas também de quaisquer outros que venham a
ser lançados em nome do requerente pelas mesmas razões.
Ademais, embora a questão afeta à possibilidade de cobrança do
crédito em questão estivesse pendente de definição nesta ação, a decisão liminar de
fls. 43 deferiu tão somente a sustação do protesto lavrado pela requerida, e não a
suspensão da exigibilidade da cobrança. Desse modo, a aceitação do pagamento
espontâneo da dívida, assim como o seria o prosseguimento da exação pelo Fisco, se
deu por conta e risco da requerida, uma vez que esta estava plenamente ciente da
possibilidade de decretação de inexigibilidade do débito cobrado; sendo o caso, pois,
de pagamento indevido, e não de perda do objeto da ação.
No mérito, o apelo não comporta acolhida.
Cuida-se de ação em que pretende o autor o reconhecimento da
inexigibilidade do débito de IPVA do exercício de 2013 e posteriores, atinente ao
veículo Ford Focus Sedan GLX, ano/modelo 2010/2011, placa MHS 7657, em razão
de o mesmo estar registrado no Estado de Santa Catarina, único ente federativo que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002077-69.2016.8.26.0659 -Voto no 13037
4
conforme afirma o requerente, possui capacidade ativa para a exação do imposto em
comento.
A Fazenda Pública ampara a cobrança do IPVA na presunção legal
preconizada pelo artigo 4o, da Lei Estadual no 13.296/08:
“Art. 4o. O imposto será devido no local do domicílio ou da residência
do proprietário do veículo neste Estado.
§ 1o. Para os efeitos desta lei, considerar-se-á domicílio:
1 se o proprietário for pessoa natural:
a)
a sua residência habitual;
b)
se a residência habitual for incerta ou desconhecida, o centro
habitual de sua atividade onde o veículo esteja sendo utilizado;
(...)
§ 2o. No caso de pessoa natural com múltiplas residências, presume-se
como domicílio tributário para fins de pagamento do IPVA:
1 o local onde, cumulativamente, possua residência e exerça profissão;
2 caso possua residência e exerça profissão em mais de um local, o
endereço constante da Declaração de Imposto de Renda.
§ 3o. Na impossibilidade de se precisar o domicílio tributário da pessoa
natural nos termos dos §§ 1o e 2o deste artigo, a autoridade
administrativa poderá fixa-lo tomando por base o endereço que vier a
ser apurado em órgãos públicos, nos cadastros de domicílio eleitoral e
nos cadastros de empresa seguradora e concessionária de serviço
público, dentre outros.” (grifo nosso)
Cabe observar que, de fato, o preceito legal citado outorga ao Fisco a
possibilidade de presumir como domicílio tributário do proprietário do veículo, para
fins de cobrança do IPVA, o endereço constante da Declaração de Imposto de Renda
realizada pelo contribuinte; todavia, essa presunção destina-se a restringir o campo
de incidência tributária aos domicílios localizados apenas no Estado de São Paulo,
dentro do qual a especificação do Município ganha relevância para efeitos de
repartição da receita:
“Art. 40. Do produto da arrecadação do imposto, descontadas outras

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002077-69.2016.8.26.0659 -Voto no 13037
5
destinações instituídas por lei federal, 50% (cinquenta por cento)
constituirá receita do Município onde estiver domiciliado, nos termos
do artigo 4o desta lei, o proprietário do veículo, incluídos os valores
correspondentes aos juros e aos acréscimos moratórios.”
Desse modo, ante a divergência relativa ao fato gerador em dois
Estados, impende aplicar-se a norma de caráter geral, estatuída no Código
Tributário Nacional, cujo artigo 127 assim dispõe:
“Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de
domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se
como tal:
I quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou sendo esta
incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade;
(...)
§ 1o. Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos
incisos deste artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do
contribuinte ou responsável o lugar da situação dos bens ou da
ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação.
§ 2o. A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleitoral
quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do
tributo aplicando-se então a regra do parágrafo anterior.” (grifo nosso)
Cumpre assinalar, portanto, que, em tais casos, a presunção invocada
pela requerida tem lugar apenas quando o contribuinte não exerce a opção em
determinar um dos vários domicílios por ele usufruídos, para efeitos de cobrança do
tributo.
Na hipótese em apreço, consoante bem salienta a r. sentença, o autor
lastreou sua pretensão em provas cabais de que se estabelecera no Município de
Florianópolis/SC (fls. 23/42), local em que foi registrado o veículo, e não no
Município de Vinhedo/SP, no qual apenas exerce, de forma esporádica, suas
atividades profissionais.
Convém salientar apenas que, nos exatos termos do decisum, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002077-69.2016.8.26.0659 -Voto no 13037
6
reconhecimento da inexigibilidade de eventuais créditos de IPVA lançados no
Estado de São Paulo em relação ao mesmo veículo está condicionado à manutenção
do domicílio do contribuinte proprietário do veículo em Florianópolis/SC.
Assim, de rigor a manutenção do julgado recorrido; devendo ser
elevado o valor fixado a título de honorários advocatícios para R$ 2.200,00, nos
termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BANDEIRA LINS
RELATOR